Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundamentada na nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir a validade da citação por edital, à luz da alegação do executado de que não foram esgotados todos os meios possíveis para sua localização antes da adoção dessa medida excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A citação por edital é medida excepcional, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, sendo necessária a demonstração de diligências suficientes para a caracterização do réu em local incerto e não sabido.4. No caso concreto, restou demonstrado que foram realizadas diversas tentativas de localização do executado, inclusive com pesquisas em sistemas oficiais e envio de mensagem ao número de telefone indicado, sem obtenção de resposta.5. A exceção de pré-executividade, embora admissível para a discussão da validade da citação, não afasta a necessidade de comprovação efetiva da nulidade arguida, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis para localização do réu. 2. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para a discussão da validade da citação, mas exige prova inequívoca da nulidade arguida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e §3o. Jurisprudência relevante citada: n/a.